Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. CONDUTA SOCIAL MACULADA. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. PENA-BASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. 1/8 (UM OITAVO). PENA INTERMEDIÁRIA E PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
1. Apelações interpostas pelos réus, apenas contra a dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória por crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP).
2. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, após progressão de regime para o aberto, é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela valoração negativa da conduta social.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. Reduz-se a pena de multa para guardar proporção com pena privativa de liberdade.
5. Apelação (Diego) conhecida e desprovida (pena de multa redimensionada de ofício). Apelação (Douglas) conhecida e parcialmente provida.